Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REDUÇÃO PARCELA EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. FRAUDE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tanto o pedido liminar quanto o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal devem ser realizados por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo dirigido ao relator, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Não há nos autos elementos que demonstrem o cumprimento do dever de informação de forma adequada e clara no sentido de ofertar ao autor empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Ressalte-se que a oferta enviada por e-mail ao apelante/autor, contém a indicação de negócio jurídico de portabilidade de dívida com informação sobre valores e taxas de contratação. Portanto, o dever de informação clara ao consumidor não foi respeitado pelo fornecedor.
3. Sobre a fraude na assinatura dos contratos, além de a prova produzida nos autos indicar que a oferta envolvia portabilidade de dívida, o que sinaliza que o apelante/autor não pretendia contratar empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, há outros elementos que sinalizam que os instrumentos impugnados não foram assinados pelo apelante/autor.
4. De acordo com o apelado/réu, os contratos teriam sido celebrados presencialmente. Porém, o instrumento de ID 37996582 foi assinado na cidade de Coaraci/BA, a mais de 1.300 km (um mil e trezentos quilômetros) de distância do endereço do apelante/autor, que reside no Distrito Federal e é natural do estado do Rio de Janeiro, o que torna inverossímil a tese do apelado/réu sobre a contratação presencial. Além disso, o instrumento de ID 37996582 indica qualificação imprecisa do apelante/autor ao apontar numeração errônea de RG, o que ampara a alegação de falsidade dos documentos. 4.1. Nesse contexto, embora não se ignore a conclusão do primeiro laudo pericial, os demais elementos constantes nos autos corroboram com a conclusão apresentada pelo segundo laudo pericial, que concluiu que apesar de não haver alteração documentoscópica, as assinaturas lançadas nos instrumentos analisados não são do apelante/autor. 4.2. Conclui-se que a contratação do empréstimo consignado n. 726958244 e do cartão de crédito consignado n. 727562482 ocorreu de forma fraudulenta.
5. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, de modo que eventual fraude na contratação não a exime de responsabilidade (arts. 14 e 17 do CDC). Conforme enunciado n. 479 da súmula do c. STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Diante da responsabilidade da instituição bancária apelada pela contratação de empréstimo consignado em nome do autor, mediante fraude, dando causa a descontos indevidos em sua remuneração, resta configurado o dano moral, pois houve redução injustificada de proventos de natureza alimentar, o que viola atributo da personalidade, notadamente a subsistência digna e a integridade psíquica, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado ao sustento do apelante/autor, que é pessoa idosa aposentada.
7. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentado pelo autor, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para compensá-lo pelos danos morais sofridos e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado, determinando o retorno das partes ao status quo ante, bem como para condenar o apelado/réu ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$5.000,00.